Tribunal: TJES
Processo: 5000730-39.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-39.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido durante abordagem policial que resultou na prisão do filho do Apelante em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas. O Recorrente alega que o veículo é de sua propriedade e solicita sua restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o veículo apreendido está relacionado com a prática criminosa e se deve ser mantido à disposição do processo penal; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do CPP dispõe que a restituição de bens apreendidos não pode ocorrer enquanto houver interesse para a elucidação dos fatos ou para a aplicação da lei penal. No caso, o veículo foi apreendido em situação que sugere sua utilização para o tráfico de drogas, sendo essencial à instrução processual.

4. O art. 91, II, do CP e o art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) estabelecem que os bens utilizados para a prática de crimes podem ser confiscados em favor da União, o que torna inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal

5. O Apelante não demonstrou a origem lícita dos recursos para a aquisição do veículo, nem conseguiu afastar a dúvida sobre a utilização do bem na prática criminosa. Precedentes do STJ e de tribunais regionais federais corroboram a tese de que a restituição é vedada enquanto houver interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A restituição de veículo apreendido na persecução criminal é condicionada à inexistência de interesse para o processo penal, conforme o art. 118 do CPP.

2. Bens utilizados para a prática de crimes, especialmente tráfico de drogas, podem ser confiscados em favor da União nos termos do art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
s
. 118
e
120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017; TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116, Rel. Des. André Nekatschalow, DJe 28.08.2017.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000730-39.2024.8.08.00165

APELANTE
: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA
em face da decisão de ID 9934275 que rejeitou o Pedido de Restituição do veículo Fiat Siena, ano de fabricação e modelo 2021, de cor branca, placa RQT8177, chassi 9BD19710HM3399598, RENAVAM 01268720515, apreendido no curso de abordagem policial, que culminou na prisão do filho do Apelante, em flagrante delito, em razão da possível prática de tráfico de drogas.

Pois bem.

Objetiva o Apelante a restituição do veículo Fiat Siena, ano de fabricação e modelo 2021, de cor branca, placa RQT8177, chassi 9BD19710HM3399598, RENAVAM 01268720515, apreendido no curso de abordagem policial, que culminou na prisão de seu filho, em flagrante delito, em razão da possível prática de tráfico de drogas.

Infere-se dos autos do processo nº 0000059-04.2024.8.08.0016 que, no dia 27 de junho de 2024, por volta de 09h40min, no Município de Brejetuba/ES, Alexandre Oliveira Gomes de Souza Júnior, filho do Apelante, foi abordado por Policiais Rodoviários Federais quando transportava e trazia consigo substâncias entorpecente, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a vistoria, os policias localizaram embaixo do banco do carona uma sacola contendo, aproximadamente, 920 (novecentas e vinte) gramas de substância análoga ao crack e em posse do filho do recorrente a quantia de R$ 1.094,20 (um mil e noventa e quatro reais e vinte centavos).

Registre-se que, em sua declaração, o filho do apelante confirmou que estava transportando a droga a mando de um indivíduo conhecido como “Bagulhão”, residente em Cariacica/ES e realizaria a entrega em um vilarejo no município de Ibatiba/ES, pelo preço certo e ajustado de R$ 800,00 (oitocentos reais).

O pedido de restituição foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau sob o entendimento de que o bem ainda interessaria ao feito principal, especialmente à luz de que não restou esclarecido se o automóvel estava sendo utilizado pelo Apelante para a prática de tráfico (ID 9934275):

“Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido, requerido por Alexandre Oliveira Gomes de Souza.

Parecer do Ministério Público pugnando pelo indeferimento do pleito no ID 48159653.

Eis a sinopse do essencial.

De acordo com a manifestação do Parquet no ID 48159653, o pedido deve ser indeferido.

Em relação aos objetos apreendidos, não foi comprovada a origem lícita desses bens, tendo sido ofertada a denúncia; portanto, ainda não sendo esclarecido se o automóvel em questão estava sendo utilizado pelo requerente para a prática de tráfico, nem a razão pela qual ele estava na posse do veículo no momento da abordagem policial.

Vale destacar que o art. 118 do CPP veda a restituição das coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da ação penal, do que se trata este caso.

Portanto, rejeito o pedido formulado.”

No processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A propósito, vide os seguintes julgados:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)”

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017
). Grifei.

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)”

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
). Grifei.

No mesmo sentido, a Lei de Drogas prescreve que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 61), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63, I).

Além do exposto, o art. 91 do Código Penal, referente aos efeitos da condenação, trata da perda de bens em favor da União nas seguintes hipóteses:

“Art. 91. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.”

A Lei º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reforçou o instituto legal acima pontuado através da criação do denominado “confisco alargado”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

“Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.”

Portanto, seja no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, conforme explicitado pela jurisprudência pátria:

“PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO LAND ROVER VELAR (2018/2019, POSSUIDOR DE PLACAS QAN-8B36) LEVADA A EFEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ‘OPERAÇÃO STATUS. REGIME JURÍDICO APLICADO À ‘COISA APREENDIDA’ NO PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. [...] Tanto no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento clássico (art. 91, II, do Código Penal, dos produtos e/ou instrumentos do delito), por equiparação (art. 91, § 1º, do Código Penal, dos bens lícitos equivalentes) e alargado (art. 91-A do Código Penal, dos bens alargados dada sua incompatibilidade com os rendimentos); e 4) comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa (art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.613/1998, aplicável exclusivamente a crimes de lavagem)
. Em outras palavras, a liberação de bens envolvidos com a prática criminosa obedece a rigoroso tratamento, sendo que, para a relevação da constrição, deverá ser atestada, para além da propriedade em si, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição, sem prejuízo da desvinculação do expediente com os fatos apurados na investigação criminal ou na persecução penal. - [...] Negado provimento ao recurso de Apelação [...]”

(TRF3; ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis; J. 13.07.2021).
Grifei.

No caso em questão, conforme considerações tecidas na decisão de indeferimento do pedido de restituição, há interesse no curso da investigação para a manutenção da apreensão do veículo, pois ainda não foi esclarecido se o automóvel em questão estava sendo utilizado pelo filho do Apelante para a prática de tráfico, nem a razão pela qual ele estava na posse do veículo no momento da abordagem policial. Assim, este fato sobrepõe-se à informação de que o carro é utilizado pelo Recorrente como meio de trabalho.

Assim,
“considerando a possibilidade de reconhecimento de que o bem era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas quando da sentença final, o que poderá gerar o perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, e art. 63, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que o veículo interessa ao processo e não deve ser devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 118, do CPP.”
(TJCE; ApCrim nº 0039077-44.2018.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJe 23.09.2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.